Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I – Observada a gradação legal para fixação dos honorários advocatícios, e que não há condenação nem proveito econômico, a verba foi fixada pela r. sentença sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do CPC.
II – Apelação desprovida.